Tribunal: STF
Processo: ARE 1267247
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Paraná, em que manteve a sentença fundamentada no entendimento de que não se aplica os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003 aos benefícios concedidos antes de 5/10/1988 (eDOC 10).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que esta Corte tem decidido reiteradamente que a orientação firmada no RE 564.354/SE é aplicável a benefícios concedidos anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988, afastados os limites temporais relacionados à data do inicio do beneficio (eDOC 14, p. 18-19).
    A Presidência do gabinete de admissibilidade da Seção Judiciária do Estado do Paraná inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 18). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Inicialmente, verifico que a controvérsia dos autos não diverge do que decidido no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011.
    Em detida análise das razões de decidir do citado paradigma, constata-se que o Plenário reconheceu a repercussão do tema e, no mérito, concluiu não violar a Constituição Federal a aplicação imediata, aos benefícios em manutenção, dos novos tetos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social alterados pelas emendas constitucionais 20/98 e 41/03. Confira-se a ementa:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. emendas constitucionais N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
    Observa-se que o Supremo não colocou limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento do STF no julgamento do RE 564.354 deve ser aplicado independentemente da data de início do benefício.
    Como bem assentou o Ministro Teori Zavascki no julgamento do ARE 915.305, “em momento algum esta Corte limitou a aplicação do entendimento aos benefícios previdenciários concedidos na vigência da Lei 8.213/91. Na verdade, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente.” (DJe de 24.11.2015).
    A propósito do tema, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 959.061-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.10.2016).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.084.438-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.04.2018).
    No mesmo sentido, confiram-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no RE 1.043.770, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 09.06.2017 e RE 1.099.527, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14.02.2018.
    Malgrado esse entendimento consolidado desta Corte, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 10, p. 2-3):
    “A parte autora é titular de aposentadoria por tempo de contribuição, NB 076.974.307-2, a partir de 01/03/1984 (evento 1 / CCON8). 
    De acordo com a orientação jurisprudencial da TRU da 4ª Região, "é incabível a aplicação dos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 a benefício concedido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, ou seja, antes do início do chamado 'buraco negro' em 05.10.1988", em razão da sistemática de cálculo determinada pela CLPS/84:
    EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. NOVOS TETOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E Nº 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 05.10.1988. REVISÃO INDEVIDA. MENOR E MAIOR VALOR-TETO. PEDIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). 4. Como antes de 05.10.1988 o cálculo da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários do RGPS se sujeitava à observância de forma de apuração diversa e específica, envolvendo duas parcelas em atenção ao maior e ao menor valor teto, os novos tetos das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 não podem ser aplicados antes de 05.10.1988, porque a sua aplicação, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE nº 564.354/SE, está toda baseada na interpretação do sentido e do alcance do teto do salário-de-benefício previsto na Lei nº 8.213/1991, o qual tem uma feição completamente própria e diversa do regime previdenciário anterior à Constituição Federal de 1988, sob pena de adoção de um regime híbrido, o que sempre foi rechaçado pela jurisprudência do STJ em matéria previdenciária (vg 3ª Seção, AgRg nos EDcl nos EREsp nº 1.238.551/PR, Rel. Des. Conv. Campos Marques, DJe 20.03.2013). 5. Pedido da parte autora conhecido e improvido. (5000359- 62.2014.4.04.7100, TRU da 4ª Região, Rel. Jacqueline Michels Bilhalva, juntado aos autos em 23/11/2016).”
    Verifica-se que o aresto vergastado diverge da orientação pacificada desta Corte, pois estabelece a promulgação da Constituição de 1988 como marco temporal impeditivo para que a forma de cálculo seja mais benéfica ao autor, o que, em última instância, impõe uma restrição com base em critério temporal, contrariando o entendimento desta Corte.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com base no art. 932, V, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para assentar a necessidade de submissão dos benefícios previdenciários em exame aos limites previstos no art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e no art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003.
    Invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente